Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO REPETIDO. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos de condenação em dano material e moral formulados na inicial. Em suas razões recursais, o autor/recorrente argui preliminar de Gratuidade de Justiça, e, no mérito, assevera a existência de má-fé pela ré/recorrida que lançou sete mensalidades na fatura do cartão de crédito do aluno, sendo passível de devolução em dobro, bem como a reparação por dano moral, por entender que a solução administrativa foi morosa por parte da ré/recorrida, em afronta aos seus direitos de personalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72869606).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço educacional gerou dano material e moral ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando a documentação de ID 72869603, o autor/recorrente faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça, diante das orientações da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Anote-se.
6. A lide versa sobre cobrança indevida de mensalidade de curso superior, em que foram efetuados sete lançamentos na fatura do cartão de crédito do autor/recorrente referente à mensalidade de abril/2024, ao invés de uma única cobrança.
7. A alegação recursal de que houve má-fé da instituição de ensino, pois não apresentou justificativa pela cobrança indevida, não merece acolhida. Após o procedimento de verificação pela instituição, foi reconhecida a cobrança a maior por inconsistência no pagamento e determinado, imediatamente, o reembolso ao aluno. O pedido de reembolso pelo autor/recorrente se deu em 17/05/2024 e em menos de um mês, o valor havia sido pago em seu favor (ID 72869587/72869588).
8. Portanto, não se pode entender como má-fé a falha no sistema de pagamento da ré/recorrida, mas simplesmente como engano justificável, o que não implica a devolução em dobro da cobrança indevida (art. 42, § único, CDC). Ademais, os sistemas de tecnologia para operações financeiras não são infalíveis de erro.
9. Ainda, é de se considerar que a situação não extrapolou a esfera patrimonial do autor/recorrente, mesmo que tenha sido privado de recursos financeiros, esta privação se deu por tempo limitado (menos de um mês), ao passo que não houve demonstração dos prejuízos suportados neste interim. Portanto, conclui-se que não houve violação dos direitos de personalidade apta a gerar dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente em custas judiciais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.